Tribunal: TJMT
Processo: 1014926-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014926-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), THIAGO JESUS DE BARROS - CPF: 042.214.331-67 (AGRAVANTE), THIAGO JESUS DE BARROS - CPF: 042.214.331-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
RECURSO DEFENSIVO
:

PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO TRAZIDA PELO “PACOTE ANTICRIME” QUE SE MOSTRA MAIS GRAVOSA AO REEDUCANDO – VEDAÇÃO DE
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
–
2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE
3/5 (
TRÊS QUINTOS
)
PARA PROGRESSÃO DE REGIME AO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO INCISO V DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – NECESSIDADE DE RENITÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (TRÊS QUINTO) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) – INTERPRETAÇÃO LITERAL EM BENEFÍCIO DO REEDUCANDO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDO A JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
– 3.
PRETENDIDA APLICAÇÃO
DE 1/2 (METADE) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL PARA TODOS OS CRIMES COMUNS
–
POSSIBILIDADE –

4
. AGRAVO DEFE
NSIVO
PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execuções Penais determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de um
1/6 (um
sexto
)
da pena no regime anterior, de modo que a Lei n. 13.964/2019, denominada de “Pacote Anticrime”, alterou a referida norma, passando a exigir, quanto ao requisito objetivo
,
o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça (inciso III); e se o reeducando for reincidente na prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 30% (trinta por cento), inciso IV. Daí por que,
na espécie,
a lei penal nova, mais rigorosa no ponto, não deve retroagir, sob pena de se configurar
novatio
legis in pejus
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico pátrio.

2. Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao reeducando, reincidente simples,
sem resultado morte,
a fração de 3/5 (três quinto) ou 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84 incluído pela Lei n. 13.964/19, na medida em que tal dispositivo diz respeito apenas aos casos de reincidência no cometimento de crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), merecendo, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da analogia
in
bonam
partem
para aplicar o índice de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do aludido dispositivo legal. Precedente do STJ submetido ao rito dos recursos repetitivos.

3.
A
fração para concessão de livramento condicional
com relação aos crimes c
omuns
,
nos termos
o art. 83, II, do Código Penal
, deve ser de
1/2(metade)
. E
, à luz de uma interpretação sistemática,
para os crimes hediondos
a fração de 2/3
(dois terços)
.

4.
Agravo
defensivo
provido. E do Ministério Público, parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de agravo em execução manejado

por
Thiago Jesus de Barros

e pelo

Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
/
MT
no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0008911-05.2017.8.11.0040
, na qual
ficou consignado que
:
“
1 –PROCEDA-SE a soma das penas privativas de liberdade correspondentes as infrações diversas, com fundamento nos artigos 111, da Lei de Execução Penal, e no artigo 84, do Código Penal. 2
–
RECONHEÇO

a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. 3 –APLICO a fração única de 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade das penas somadas para efeito de progressão de regime (Artigo 112, inciso V, da LEP).
4 –APLICO a fração única de 2/3 (dois terços) sobre a totalidade das penas somadas para efeito do livramento condicional (artigo 83, inciso V, do
CP)...
”

Thiago
Jesus
nas razões que se encontram no ID
137103188
,
p. 4/10
,
almeja a reforma do referido
decisum
, para
:

“
1 – alterar as frações para fins de progressão de regime, nos seguintes moldes: 1- Guia de n.o 0001105-69.2015.8.11.0045 e 0000009-58.2011.8.11.0045 → fração de 1/6 (crime comum) ultratividade da lei anterior; 2- Guia de n.o 0007140-89.2017.8.11.0040 → fração de 40% (
Novatio
legis in
mellius
)”
.

Nas contrarrazões
exteriorizadas
no
ID
137103188
, p.
11/
16
, o
Minis
t
ério Público

“
requer seja o presente recurso conhecido e PROVIDO, em conformidade com as razões da defesa, reiteradas pelas contrarrazões retro expendidas, alterando a r. decisão hostilizada nesse aspecto.”

O
Ministério Público
, nas razões encontradiças no
ID
137103188
, p.

17/
25
, almeja a reforma do referido
decisum
, para que
:

“
1. Seja afastada a aplicação retroativa da Lei no 13.964/19, restabelecendo-se as frações de 3/5 para a progressão de regime da condenação de no 7140-89.2017.811.0040, 1/6 para progressão de regime e 1/2 para o livramento condicional, incidente sobre as penas das ações penais n.o 1105-69.2015.811.0045 e 9-

58.2011.
811. 0045.
”

Nas contrarrazões
exteriorizadas
no
ID
137103188
, p.
28
/9
,

Thiago Jesus

pugna pelo
“
parcial provimento

[
do
recurso
ministerial
]
, nos seguintes termos: 1) alterar a fração para fins de progressão para 1/6 e no tocante ao livramento condicional 1⁄2, em relação aos crimes comuns. 2) Manter a fração de 40% em relação ao crime hediondo.”

Em juízo de retratação
, externado
na decisão
encontradiça no

ID
137103188
, p.
37
, foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa
do presente
agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradora
-Geral de Justiça
na manifestação que se vê no ID
142862168
,

opinou pelo
provimento
de ambos os
recursos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que
Thiago Jesus de Barros
cumpre pena em razão da
s
condenaç
ões
pelos crimes de
roubo majorado, posse ilegal
de arma de fogo e homicídio qualificado na forma tentada
,
com
a
pena total unificada em 19 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado
,

decorrente da unificação das guias executórias referentes às seguintes condenações:

1. Guia de Execução Penal (id no 9-58.2011):

1.1. Crime(s):
r
oubo
m
ajorado -
c
rime
c
omum

1.2. Pena:07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão

1.3. Data do
f
ato:03
.
01
.
2011

1.4. Data do
t
rânsito em
j
ulgado:08
.
08
.
2013

2. Guia de Execução Penal (id no 1105-69.2015):

2.1. Crime(s):
p
osse
i
legal de
a
rma de
f
ogo –
c
rime
c
omum

2.2. Pena:01 (um) ano de detenção

2.3. Data do
f
ato:26
.
02
.
2015

2.4. Data do
t
rânsito em
j
ulgado:18
.
07
.
2018

3. Guia de Execução Penal (id no 7140-89.2017):

3.1. Crime(s):
h
omicídio
q
ualificado
t
entado –
c
rime
h
ediondo

3.2. Pena:10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão

3.3. Data do
f
ato:16
.
06
.
2017 3.4

3.4. D
ata do
t
rânsito em
j
ulgado:01
.
07
.
2020

Consta, ainda, destes autos, que no decorrer da execução penal, o juízo de primeiro grau fixou o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional para todas as guias – tanto em relação ao crime de
homicídio qualificado tentado

quanto aos crimes comuns praticados antes da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13964/2019 – e com relação ao livramento condicional, da mesma forma, aplicou a fração única de

2/3 (dois terços), independentemente da natureza do crime, consoante se infere da decisão agravada encontradiça no ID
137103188
, p. 1/3.

Em razão disso, T
hiago
Jesus
,
requer
a

aplica
ção de
frações diversas
, ou seja, para as

G
uias de n. 0001105-69.2015.8.11.0045 e 0000009-58.2011.8.11.0045 a fração de 1/6 (crime comum) ultratividade da lei anterior
; e
para

G
uia de n. 0007140-89.2017.8.11.0040 a fração de 40% (
n
ovatio
legis in
mellius
)

O pleito
de
Thiago
Jesus
merece acolhimento
.

Com efeito, a
redação anterior do art. 112,
caput
, Lei de Execuções Penais determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior.

Todavia, a Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de “Pacote Anticrime”, alterou a referida norma, fazendo com que a progressão de regime passasse a ser disciplinada da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II -
20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019
)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV -
30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019
)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado;
ou(
Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento
condicional.(
Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).
Destacamos

Como se vê, com a nova redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84, passou-se a exigir, quanto ao requisito objetivo e tratando-se de reincidente: o cumprimento de 20% (vinte por cento) da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (inciso II); e se o condenado for reincidente na prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 30% (trinta por cento), inciso IV.

Acerca do tema, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a reincidência é condição pessoal do condenado; e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes na conta de liquidação, estende-se à totalidade da pena unificada, tal como se depreende do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS GRAVOSO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.
Precedentes. III - Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Sendo assim, na linha do precedente jurisprudencial
acima citado
, a reincidência, por configurar uma condição pessoal, uma vez adquirida, deve pautar o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação à totalidade das penas, ainda que, na sentença condenatória, não conste a condição de reincidente e, pelas mesmas razões, se a reincidência for específica, seus efeitos, igualmente, se irradiam para as demais penas em execução.

Além disso, se é certo que o juiz das execuções penais não pode alterar a coisa julgada que se formou na sentença condenatória, contudo, é de sua competência decidir a matéria relativa à execução da pena fixada na sentença
condenatória
(art. 66 da Lei de Execuções Penais), de modo que deve analisar a natureza dos crimes (se comum praticado com ou sem violência, se hediondo ou equiparado) e a condição pessoal do condenado (primariedade ou reincidência, genérica ou específica), com o fim de adequar o cumprimento da pena às exigências da lei.

No caso sob análise,
Thiago
Jesus
foi condenado
pelo
crime hediondo de
homicídio qualificado na forma
tentada
(cuja sentença transitou em julgado no dia
1o de julho de 2020
), razão pela qual o juízo de primeiro grau aplicou, adequadamente, o percentual de 40% (quarenta
p
or cento) para fins de progressão de regime prisional.

Já com relação ao delito cometido com violência ou grave ameaça (roubo majorado – sentença transitada em julgado em
8
de agosto de
2013
), e quanto ao crime cometido sem violência ou grave ameaça (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – sentença transitada em julgado em
18
de julho de
2018
), conquanto
Thiago Jesus
seja reincidente
–

por isso
pela alteração do art. 112 da LEP deveria cumprir 30% (trinta por cento) e 20% (vinte por cento), respectivamente, das penas acima
–
, constata-se que as respectivas sentenças transitaram em julgado antes da alteração normativa dada pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, de modo que
ele
deve cumprir 1/6 (um sexto) da pena, ou seja, 16,66% (dezesseis, vírgula sessenta e seis por cento) da fração mais benéfica.

Isso porque a lei penal nova, mais rigorosa, não deve retroagir na espécie, sob pena de se configurar
novatio
legis in pejus
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5a, XL, da Constituição Federal prevê de forma clara e insofismável que
a
lei penal só retroage para beneficiar o réu.

Por conseguinte, é imperiosa a reforma da decisão invectivada, no que tange ao percentual aplicado para os crimes comuns, passando a adotar a fração de 1/6 (um sexto), conforme redação anterior do art. 112 da Lei das Execuções Penais, para fins de progressão
do
regime prisional
de Thiago Jesus
, posto que lhe é mais favorável.

.

Por seu turno, o Ministério Público requer a fixação da fração de
3/5
(
três quintos
) de pena cumprida para a progressão de regime do crime de
homicídio qualificado
tentado
,
ao argumento de que não é necessária a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado para o estabelecimento do referido quantitativo.

Nesse desiderato a
lega
que

“
revela-se injusto e desproporcional entender que o fato
do

agente
não ter sido exitoso em consumar o crime hediondo contra a vida em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, resulte em aplicação de benefício executório mais favorável ao apenado, colocando-o em patamar de igualdade com outros agentes delitivos condenados em crimes hediondos de menor gravidade. Calcado em tal premissa, tem-se que a decisão objurgada ignora que a referida condenação, apesar de ser de natureza hedionda, tem como objeto a prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal), de modo que a perquirição acerca da aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, deve levar em consideração o disposto nos incisos VI, alínea a, ou VIII do artigo 112, da Lei de Execuções Penais.
”

Acerca do tema, impõe-se registrar que a redação anterior doart. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/1990 disciplinava que a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ocorreria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos), se o condenado fosse primário, e em 3/5 (três quintos) acaso reincidente, sem especificar acerca renitência genérica ou específica.

Como se sabe, com a nova redação do art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, passou-se a limitar a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena, equivalente a 3/5 (três quintos), apenas aos condenados reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado.

Por
consequência
, ante a pormenorização da Lei n. 13.964/2019 prevista
no art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84
, passou-se a exigir a renitência específica para a aplicação da fração de 60%
(sessenta por cento) para a progressão de regime
,
de modo que houve
novatio
legis in
mellius
aos condenados por crime
comum
, em que a condição de reincidente decorreu da prática
de crime
hediondo.

A propósito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a

Lei n. 13.964/2019 constitui lei mais benéfica ao condenado por crime hediondo, cuja reincidência foi reconhecida em razão do cometimento de crime comum, devendo ser aplicado, no caso destes autos, a fração de 40 %
(quarenta por cento)
para a progressão de regime, previsto
no art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, tal como se constata do julgado abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

2.
Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários
.

3.
Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna
.

4.
Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido - qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos
.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese:
É

reconhecida

a

retroatividade

do

patamar

estabelecido

no

art
.
112
,
V
,
da

Lei

n
.
13.964/2019
,
àqueles

apenados

que
,
embora

tenham

cometido

crime

hediondo

ou

equiparado

sem

resultado

morte
,
não

sejam

reincidentes

em

delito

de

natureza

semelhante
.

(
REsp
1910240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021,
DJe
31/05/2021).
Destacamos

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
, acerca do tema deixou assentado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME E DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% PARA RÉU REINCIDENTE QUE PRATICA DELITO HEDIONDO – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 –
APENADO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO
– FRAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA – FIXAÇÃO DO MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E O LIVRAMENTO CONDICIONAL DE CRIMES COMUNS E HEDIONDOS/EQUIPARADOS – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO DEFENSIVO PROVIDO.

À luz das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações anteriores por crimes comuns.

O condenado por crimes comuns e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas.

(N.U 1001617-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 28/09/2022)

Al
iás, ao julgar o
recurso cuja ementa foi transcrita no parágrafo anterior
, o Desembargador Pedro Sakamoto consignou que “
a condenação imposta ao apenado se refere ao crime de
homicídio qualificado na sua forma tentada
, de modo que
não houve o resultado morte
, o que impediria a aplicação das mencionadas frações, ainda que os fatos fossem posteriores à nova legislação.

Dessa forma, o quadro desenhado no presente agravo denota que o novo delito perpetrado é hediondo, mas sem o resultado morte, e a reincidência do apenado é genérica, já que a condenação anterior se refere a crime comum, razão pela qual a incidência da Lei n. 13.964/2019 se afigura benéfica.

É sabido que na interpretação e aplicação das leis, não cabe ao julgador atribuir primazia à
mens
legislatoris
em detrimento daquilo que efetivamente se encontra positivado em nosso ordenamento.
”

Diante isso, é imperativo reconhecer o acerto da decisão da primeira instância que aplicou o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão
do
regime concernente à condenação
de

Thiago
Jesus
pelo cometimento do crime
homicídio qualificado na forma tentada
, porquanto, conforme consignado linhas volvidas, a reincidência reconhecida diz respeito à condenação pela prática de condutas criminosas que não são hediondas ou equiparadas e, por consequência, o reeducando não ostenta a condição de renitente específico em infração de natureza semelhante para justificar a incidência do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento) descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n.7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19.

Do mesmo modo, a fração do livramento condicional aplicável ao condenado reincidente em crime comum doloso, prevista
na fração
de 1/2 (metade) no art. 83, II, do Código Penal, logicamente é mais benéfica do que a fração de 2/3 (dois terços) fixada pelo juízo das execuções penais, assim como somente pode ser aplicada aos crimes hediondos e equiparados.

Destarte, as frações do livramento condicional incidentes sobre as penas oriundas
das
G
uias n. 0001105-69.2015.8.11.0045 e 0000009-58.2011.8.11.0045
demandam retificação, uma vez que
Thiago Jesus
é reincidente genérico e as condenações se referem a crimes comuns, razão pela qual deverá incidir a fração de 1/2 (metade) sobre elas.

Ressalte-se, outrossim, que em relação à pena do crime de homicídio qualificado tentado, a fração do livramento condicional fixada em 2/3 (dois terços) não deverá ser alterada.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Thiago Jesus de Barros
.
Além disso
,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério
Público
, fixando as seguintes frações para progressão
do
regime e livramento condicional
do primeiro
:

1- Guias de n.
0001105-69.2015.8.11.0045 e 0000009-58.2011.8.11.0045
: fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime e 1/2 (metade) para livramento condicional;

2- Guia de n.
0007140-89.2017.8.11.0040
(condenação por
homicídio qualificado tentado
): fração de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime e 2/3 (dois terços) para livramento condicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022